Tribunal: CARF
Processo: 11080.908988/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908988/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.414 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PROVA PERTINENTE TRAZIDA AOS AUTOS APÓS O RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
UTILIZAÇÃO ANTERIOR PARA QUITAR OUTROS DÉBITOS. DÉBITOS
MANIFESTAMENTE
INEXISTENTES.
VALOR
DISPONÍVEL.
HOMOLOGAÇÃO.
O cancelamento dos débitos em processo diverso enseja o reconhecimento do
compensação em sua totalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908988/2011-91
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908988/2011-91

Relatório
Inicialmente, adota-se o relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos
ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de PER/Dcomp em que foi informado como crédito o saldo negativo de IRPJ
de 2006, no valor de R$ 18.972.542,40.
No despacho que decidiu sobre o pedido, foi reconhecido um saldo negativo de R$
8.826.189,40. O motivo para o não reconhecimento integral do saldo negativo foi o fato
de que diversos valores recolhidos em 2006 a título de estimativas já teriam sido objeto
de onze PER/Dcomp anteriores.
Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que não existe o débito que foi
compensado com os valores das estimativas, de forma que os respectivos PER/Dcomp
foram apresentados indevidamente. Esclarece que não logrou cancelá-los, pois quando
descobriu o equívoco, as compensações já haviam sido apreciadas e não homologadas.
As manifestações de inconformidade contra a não homologação foram julgadas
improcedentes, os processos estão no Carf para julgamento dos recursos voluntários, em
que a interessada requer que sejam canceladas as Dcomp anteriores ou, caso não seja
esse o entendimento do Carf, que sejam reformados os acórdãos recorridos de forma a
remover o óbice ao aproveitamento das estimativas para fins de compensação.
No tocante à compensação ora em análise, a interessada entende que:
[...] uma vez não homologadas as 11 (onze) DCOMPs transmitidas pela Manifestante
[...] verifica-se que a Manifestante segue no direito de utilizar os créditos referentes ao
“Saldo Negativo de IRPJ” do ano calendário de 2006 [...]Pede que seja reconhecido
integralmente o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário
de 2006, bem como a homologação das compensações declaradas no PER/Dcomp
objeto deste processo e que a manifestação de inconformidade seja recebida de forma a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
A decisão da autoridade de primeira instancia julgou em 28 de fevereiro de 2012
improcedente a manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja acórdão encontra-se as fls.
601 e segs. e ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
INDÉBITOS
DE
ESTIMATIVAS
VERSUS
APROVEITAMENTO DAS MESMAS ESTIMATIVAS NA COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO.
A existência de declarações de compensação com base em créditos de estimativas pagas
a maior impede que os mesmos valores sejam utilizados para fins de composição do
saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instancia em 13/03/2012, conforme
comprovante às fls. 614 o contribuinte apresentou tempestivamente, fl. 607 e segs, em
19/03/2012, embargos de declaração em relação ao acórdão de primeira instância alegando
contradição e omissão no referido documento.
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908988/2011-91

A argumentação do contribuinte nos embargos de declaração, se baseia na
alegação de que havia comprovado que as 11 DComps em discussão haviam perdido seu objeto,
uma vez que havia sido verificado que não existia debito de IRPJ de dezembro de 2006, eis que
teria havido apuração de prejuízo fiscal naquele ano, conforme declarações retificadoras
apresentadas (Docs 07 e 08 da Manifestação de Inconformidade).
No entanto, a decisão embargada alega que as compensações iniciais teriam
continuado a existir e produzir efeitos. Desta forma, em breve síntese, protesta por omissão e
contradição da decisão da DRF.
Em razão da apresentação dos Embargos de Declaração, a DRF-POA informou
através do Comunicado 908988/2012 (fl. 616) a não analise dos mesmos por não ter previsão
expressa na IN RFB no 900/08.
Em 11/04/2012, o contribuinte, então, apresentou tempestivamente, fl. 619 e segs,
recurso voluntário reiterando os argumentos já apresentados e inovando apenas no que se refere
a nulidade da decisão de primeira instancia por alegada omissão e contradição, conforme já
aduzido em seus embargos e melhor detalhado, na extensão do voto a seguir.
Em sessão de julgamento de 20 de setembro de 2017, esta mesma Turma, porém
com composição diversa, decidiu pelo sobrestamento do presente processo para que se
aguardasse o julgamento definitivo do processo PAF n°
11080.928613/2009-23,
11080.928607/2009-76, 11080.928608/2009-11, 11080.928609/2009-65, 11080.928626/2009-
01,
11080928627/2009-47,
11080.928628/2009-91,
11080.928612/2009-89,
11080.928610/2009-90, 11080.928611/2009-34, 11080.9286152009-12.
Em despacho de encaminhamento de 27 de dezembro de 2019, houve a seguinte
informação:
Trata-se de processo sobrestado mediante Resolução 1301-000.458, de
20/09/2017, para aguardar decisão definitiva nos processos 11080.928613/2009-
23,11080.928607/2009-
76,11080.928608/2009-11,11080.928609/2009-
65,11080.928626/2009-01,11080928627/2009-
47,11080.928628/2009-
91,11080.928612/2009-
89,11080.928610/2009-90,11080.928611/2009-
34,11080.9286152009-12.
Esses julgamentos deram-se em 17/05/2018, conforme cópias de fls. 703/757 e
977/981, cujas decisões tornaram-se definitivas com a rejeição dos embargos opostos
pelo contribuinte (cópia de fls. 908/862). Ante o exposto, devolvam-se os presentes
autos à Conselheira/Relatora Bianca Felícia Rothschild, para prosseguimento.

É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908988/2011-91

Em DCOMP, a contribuinte utilizou-se de créditos de Saldo Negativo de IRPJ em
2006 no valor de R$ 18.972.542,40 para compensação com débitos de IRPJ relativo aos meses
de Fevereiro, Maio e Agosto de 2008.
Conforme analise do despacho decisório, o valor do credito utilizado pelo
contribuinte foi de R$ 39.779.331,72, enquanto que o valor reconhecido pelo fiscal foi de apenas
R$ 29.632.978,82.

A diferença deve-se ao fato do fiscal ter considerado a utilização pretérita de parte
deste crédito para pagamento de débito de IRPJ relativo ao mês de dezembro de 2006, através da
transmissão de 11 DCOMPs e o recolhimento de uma guia DARF em 31/07/2007.
De acordo com os dados apurados à época, o montante de IRPJ devido no mês de
Dezembro de 2006 alcançava R$ 14.165.877,98, conforme se verifica pela leitura da fl. 10 da
DIPJ (fl. 58).
O valor apurado em dezembro de 2006 teria sido quitado mediante DARF no
valor de R$ 4.019.524,99 (vide fl. 124 - DCTF) e compensação via 11 DCOMPs (fl. 138 a 202)
no valor total de R$ 10.146.353,00, originárias de estimativas recolhidas durante o ano
calendário de 2006.
No entanto, alega o contribuinte que, em razão de auditoria interna, verificou que
o IRPJ e CSLL do ano de 2006 foram apurados erroneamente. Assim, apresentou declarações
retificadoras corrigindo os equívocos. Na reapuração de dezembro de 2006 a empresa constatou
que em vez de saldo a pagar teria saldo negativo (vide fl. 208 - DIPJ retificadora). O contribuinte
teria retificado, ainda, a DCTF de 2006, restando consignado que para todo o ano calendário o
saldo negativo total de R$ 18.972.542,40.
Alega o contribuinte que iria cancelar as 11 DCOMPs transmitidas para o
pagamento do IRPJ original de dezembro de 2006, no entanto, tendo em vista que já haviam sido
objeto de despacho decisório, não foi possível o cancelamento com base no art. 82 da IN
900/08.1

1 Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento
gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908988/2011-91

No entanto, a mesma apresentou manifestação de inconformidade em relação aos
despachos decisórios que não homologaram as DCOMPs sob o argumento de que o artigo 10 da
IN 600/05 proíbe a compensação de valores recolhidos a titulo de estimativa mensal antes do
exercício a que se referem.
Aduz o contribuinte que, em que pese a improcedência da formalidade imposta
pela fiscalização nos casos concretos (art. 10 da IN 600/05), o que importa é que as
manifestações de inconformidade apresentadas buscam o cancelamento das DCOMPs em
questão, uma vez que o débito objeto das compensações foi cancelado pelas declarações
retificadoras apresentadas.
Defende o contribuinte que, independente do julgamento do CARF, o direito
creditório estaria resguardado pois: (i) o debito inicialmente compensado é inexistente e, por
isso, o saldo negativo de IRPJ do ano de 2006 não foram afetados pelas 11 DCOMPs
apresentadas ou (ii) como as compensações não foram homologadas, situação que torna ainda
mais evidente a higidez do credito utilizado na compensação objeto do presente processo.

Em sessão de julgamento de 20 de setembro de 2017, esta mesma Turma, porém
com composição diversa, decidiu pelo sobrestamento do presente processo para que se

Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado
após intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação.

Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908988/2011-91

aguardasse o julgamento definitivo do processo PAF n°
11080.928613/2009-23,
11080.928607/2009-76, 11080.928608/2009-11, 11080.928609/2009-65, 11080.928626/2009-
01,
11080928627/2009-47,
11080.928628/2009-91,
11080.928612/2009-89,
11080.928610/2009-90, 11080.928611/2009-34, 11080.9286152009-12.
Em despacho de encaminhamento de 27 de dezembro de 2019, houve a seguinte
informação:
Esses julgamentos deram-se em 17/05/2018, conforme cópias de fls. 703/757 e 977/981,
cujas decisões tornaram-se definitivas com a rejeição dos embargos opostos pelo
contribuinte (cópia de fls. 908/862). Ante o exposto, devolvam-se os presentes autos à
Conselheira/Relatora Bianca Felícia Rothschild, para prosseguimento.
Desta forma, os autos retornaram a esta Turma para prosseguimento no
julgamento.
Feito este breve resumo, passa a análise das preliminares.
Nulidade da decisão de primeira instancia- Violação do princípio da
motivação (ofício)
Verifica-se nos autos, em uma comparação entre a manifestação de
inconformidade de fls. 4 e a decisão de primeira instância da DRJ/POA de fls. 601, que a
respectiva Delegacia proferiu decisão extremamente resumida e acabou por não apreciar os
argumentos do contribuinte, oferecendo parca fundamentação e sua decisão baseada em apenas
um único parágrafo.
O voto condutor da decisão da DRJ/POA se limitou a afirmar que as DCOMPs do
contribuinte, alegadamente canceladas, ainda possuíam efeitos e por isso a discussão ora
analisada seria incompatível.
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908988/2011-91

Logo, a conclusão mais acertada é reconhecer a extrema brevidade do julgamento
e ausência de enfrentamento das questões alegadas de forma expressa na manifestação de
inconformidade quando da decisão proferida pela DRJ/POA, o que conflita com o disposto no
art. 93, inciso IX e X da CF/88, com o disposto no Art. 31 do Decreto 70.235/72 e com o Art. 2.o
da Lei 9.784/99.
Diante do exposto, voto para que a decisão de primeira instância seja declarada
nula de ofício - Acórdão 10-37.098 - 1a Turma da DRJ/POA - com fundamento no Art. 31, 59,
60 e 61 do Decreto 70.235/72, no Art. 142 e 145 do Código Tributário Nacional e Regimento
Interno deste Conselho, por não haverem medidas sanatórias, determinando que a instância a quo
realize novo julgamento suprimindo as omissões apontadas e prestigiando o principio da
motivação e devido processo legal.
Nulidade da decisão de primeira instancia - Existência de contradição e
omissão
Alega a Contribuinte que houve contradição e omissão no julgado de primeira
instancia, posto que não obstante o relatório indicou que o pedido da contribuinte em relação as
DCOMPs anteriores teria sido de cancelamento, no voto informou que a contribuinte teria
solicitado homologação das compensações.
Vejamos os trechos destacados pela contribuinte que supostamente embasariam o
pleito de nulidade do acórdão de primeira instância:
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908988/2011-91

Ao analisar o relatório do presente processo nota-se que a DRJ se posicionou da
seguinte forma, em contra ponto ao alegado pelo contribuinte:
As manifestações de inconformidade contra a não homologação foram julgadas
improcedentes, e os processos estão no Carf, para julgamento dos recursos voluntários, em que a
interessada pede que sejam canceladas as Dcomp anteriores ou, caso não seja esse o
entendimento do Carf, que sejam reformados os acórdãos recorridos de forma a remover o óbice
ao aproveitamento das estimativas para fins de compensação.
Ou seja, ao deixar de transcrever integralmente o parágrafo citado, a contribuinte
findou omitindo que apesar de reconhecer que a mesma requereu, deveras, o cancelamento das
DCOMPs, solicitou, subsidiariamente, que os acórdãos de primeira instancia fossem reformados
de forma a serem homologada as compensações.
De fato, o que se observa ao analisar o pedido realizado em âmbito de recurso
voluntário das DCOMPs analisadas é que o contribuinte, de fato, requer cancelamento das
declarações de compensação. No entanto, como pedido subsidiário, requer que o acórdão
recorrido fosse reformado acolhendo-se as alegações para afastar a regra do art. 10 da IN 600/05
e homologar a compensação requerida - vide fl. 298.
Vejamos extrato do recurso voluntário apresentado no processo administrativo no
11080.928613/2009-23 que bem representa os demais em termos do pedido realizado:

Desta forma, tendo em vista que foram realizados dois pedidos, não pode
prosperar a alegação de contradição no voto condutor da decisão de primeira instancia, visto que
o julgador entendeu, corretamente, que apesar do contribuinte ter solicitado cancelamento,
mesmo que subsidiariamente, solicitou, também, homologação das DCOMPs nos recurso
voluntários.
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908988/2011-91

Sendo assim, com base no artigo 60 do Decreto 70.235/72, entendo que carece de
razão a contribuinte quanto a pretensão de nulidade do acórdão de primeira instancia com base
no argumento de existência de contradição e omissão no referente julgado, visto que estas não
influem na solução do litígio.
Para a hipótese de meus pares não comungarem de semelhante pensamento
quanto ao deferimento da nulidade por violação ao princípio da motivação com base nos
argumentos acima expostos, permito-me proceder à análise das razões de mérito.
Mérito
Conforme relatado, em sessão de julgamento de 20 de setembro de 2017, esta
mesma Turma, porém com composição diversa, decidiu pelo sobrestamento do presente processo
para que se aguardasse o julgamento definitivo do processo PAF n° 11080.928613/2009-23,
11080.928607/2009-76, 11080.928608/2009-11, 11080.928609/2009-65, 11080.928626/2009-
01,
11080928627/2009-47,
11080.928628/2009-91,
11080.928612/2009-89,
11080.928610/2009-90, 11080.928611/2009-34, 11080.9286152009-12.
Em despacho de encaminhamento de 27 de dezembro de 2019, houve a seguinte
informação:
Esses julgamentos deram-se em 17/05/2018, conforme cópias de fls. 703/757 e
977/981, cujas decisões tornaram-se definitivas com a rejeição dos embargos opostos
pelo contribuinte (cópia de fls. 908/862). Ante o exposto, devolvam-se os presentes
autos à Conselheira/Relatora Bianca Felícia Rothschild, para prosseguimento.
Desta forma, os autos retornaram a esta Turma para prosseguimento no
julgamento.
Da análise das decisões definitivas verifica-se que em todos os processos os
julgamentos seguiram a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no Acórdão
no
1401-002.578,
de
17/05/2018,
proferido
no
julgamento
do
Processo
no
11080.928620/2009-25, paradigma ao qual os processos foram vinculados.
A decisão em todos os processos foi uma abstenção da analise dos créditos e
cancelamento dos débitos por força de auto de infração que apurou o IRPJ pelo lucro
arbitrado julgado em última instância por este CARF e mantido em definitivo os
valores lavrados, já estando em fase de execução judicial (processo no
11080.732426/2011-61).
Transcreve-se, o entendimento que prevaleceu nas decisões:
A análise do presente processo prende-se, em síntese, à verificação da
possibilidade de utilização de créditos relativos a pagamentos a maior da CSLL
com débitos da mesma contribuição de períodos subseqüentes e, ainda, a força
impeditiva do art. 10, da IN RFB no 600/2005.
A norma questionada impedia a utilização, por parte do contribuinte, dos
valores pagos a maior durante o anocalendário com outros débitos com base na
justificativa de que os valores pagos a maior por estimativa deveriam ser levados ao
ajuste do exercício, como se pagamentos por estimativas fossem, no sentido de que
estes pagamentos a maior compusessem o saldo credor a vir ser apurado no
exercício. (...)
Ocorre, no entanto, que referida norma impeditiva não encontra respaldo nos
ditames da Lei no 9.430/96, no que trata de restituição/compensação.
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908988/2011-91

Súmula CARF 94 - Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
Assim decorreria este voto, quando da época de sua elaboração.
Ocorre, no entanto, que iniciada a sessão de julgamento a
representante do contribuinte informou acerca da existência de auto de
infração lavrado por meio do processo no 11080.732426/2011-61, pela
sistemática do lucro arbitrado, no qual os pagamentos a maior de IRPJ e
CSLL por estimativa realizados no ano e solicitados pela empresa em
PER/DCOMP, para a compensação das estimativas devidas do mês de
dezembro/2006.
Verifica-se, pela consulta ao processo de auto de infração que para o ano
de 2006 foi desconsiderada a escrituração fiscal da empresa e foi realizado o
lançamento pelo lucro arbitrado trimestral. Da realização do lançamento foram
utilizados os pagamentos por estimativa que não compuseram os saldos negativos
já utilizados pela empresa (fls. 8831/8835 do processo no 11080.732426/2011-61).
Mais ainda, verifica-se que, sendo arbitrado o lucro, deixam de ser existentes os
débitos por estimativa do ano de 2006, dada a modificação da sistemática de apuração
do lucro.
Ainda em consulta ao referido auto de infração constatamos que o mesmo já
foi julgado em última instância por este CARF e mantido em definitivo os
valores lavrados, já estando em fase de execução judicial (fls. 93232/93241 - do
processo no 11080.732426/2011-61).
À vista do exposto temos então que o PER/DCOMP objeto do presente
processo, no qual são utilizados os pagamentos a maior de estimativas do ano de 2006
para a compensação com débitos de estimativa do mesmo ano, perdeu totalmente seu
objeto, tanto pelo desaparecimento dos créditos, quanto dos débitos, em face da
lavratura de auto de infração pelo lucro arbitrado já julgado em definitivo na esfera
administrativa.
Por estas razões, deixo de analisar o presente recurso apenas em relação às
limitações que levaram ao indeferimento do pedido e, analisando o caso em vista da
verdade material, verificando-se que deixaram de existir os débitos declarados no
PER/DCOMP objeto deste processo, havemos de julgar no sentido de deixar de
reconhecer os créditos em face de sua atual inexistência e determinar o
cancelamento dos débitos declarados no PER/DCOMP em razão de igualmente não
mais existirem, tudo em razão da lavratura do auto de infração pelo lucro arbitrado
que modificou integralmente a situação dos débitos e créditos objeto do presente
processo.
Neste sentido voto por dar provimento ao recurso para:
1) Deixar de analisar os créditos solicitados, relativos aos pagamentos a
maior de estimativa em razão de os créditos terem deixado de existir em face da
lavratura do auto de infração do mesmo ano, no qual os referidos pagamentos foram
utilizados;
2) Determinar o cancelamento dos débitos compensados no presente
processo, tendo em vista tratarem-se de débitos de estimativa do ano de 2006,
em face, também, da lavratura de auto de infração que apurou o IRPJ pelo lucro
arbitrado e por consequência desfaz qualquer obrigação de recolhimento por
estimativa."
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908988/2011-91

Em petição juntada aos autos em 18 de novembro de 2019, a Recorrente traz à
baila esclarecimento que os créditos derivados das estimativas recolhidas durante o ano de 2006
no valor total de R$ 10.146.353,00 e o DARF no valor de R$ 4.019.524,99 que compuseram o
valor inicialmente devido de IRPJ em 2006 (R$ 14.165.877,98) não foram utilizados para
redução do valor lançado no auto de infração do lucro arbitrado (PAF no 11080.732426/2011-61).
A Recorrente demonstra que quando da lavratura da Autuação tratada no Processo
Administrativo no 11080.732426/2011-61, a Autoridade Fiscal competente, quando da
quantificação da monta da exação obtida por meio do lucro arbitrado, reconheceu que o valor das
estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2006 já haviam sido empregadas em compensações por
meio de DCOMP, deixando de proceder à sua compensação.
Observe-se o trecho específico de fundamento da Fiscalização referente à apurada
da IRPJ devida no ano-calendário de 2006 (e-fls. 685 destes autos):

Não só a Autoridade Fiscal atesta que excluiu todas as estimativas recolhidas
naquele ano-calendário de 2006, como inclusive menciona precisamente os mesmos valores
sobre debate nesse feito, com expressa referente ao número deste Processo Administrativo.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908988/2011-91

Dessa forma, não restam dúvidas que naquele lançamento de ofício, quando da
sua quantificação, não houve a compensação dos valores de IRPJ recolhidos em 2006 a título de
estimativa. Tal fato, agora cabalmente demonstrado, afasta qualquer relação de conexão,
dependência ou prejudicialidade daquele Auto de Infração com os pleitos compensatórios de tais
estimativas.
Assim, temos que, de fato, o débito de estimativa de dezembro de 2006 não fora
saldado com o crédito referente às estimativas de janeiro a novembro de 2006 e, da mesma
forma, o mesmo valor também não foi utilizado em favor da Recorrente, em compensação de
lançamento de ofício da IRPJ devida no ano-calendário de 2006.
Posto isso, deve se reconhecer a procedência de toda a parcela ainda incontroversa
do crédito pleiteado nessa demanda.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital